Tribunal: TJPA
Processo: 0809459-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809459-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUERENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO NINTENDANIB 150MG. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IAC 14 DO STJ. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234/RG). PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA.

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 106 DO STJ. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS. MEDIDA EFICAZ PARA GARANTIR O FORNECIMENTO. TEMA 84 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, determinando que o ente federativo forneça o medicamento OFEV (Nintendanib) 150mg a paciente diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J 84.1).

2. A alegação de necessidade de redirecionamento da liminar para a União não pode ser acolhida, pois encontra obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº. 14. Além disso, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

3. Há nos autos laudo médico que justifica, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade do medicamento para o paciente, conforme se observa no ID 91755000, onde foi consignado o quadro grave e progressivo da doença. Além disso, o paciente está desempregado, é assistido pela Defensoria Pública e não tem condições de custear o medicamento, o qual possui registro na ANVISA, embora não esteja incorporado ao SUS. Tema 106 do STJ. Requisitos atendidos.

4. De acordo com o que consta no referido laudo, o uso do medicamento é urgente e sua ausência pode ocasionar risco de morte, perda irreversível de funções orgânicas ou grave comprometimento do bem-estar, o que evidencia o perigo de dano irreparável ao enfermo.

5. A urgência e o estado do paciente evidenciam o atendimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pelo Juízo de origem.

6. No julgamento do REsp 1069810/RS (Tema 84 do STJ) foi fixado o entendimento de que, nos casos de
“fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 5/2/2024 a 15/2/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0809459-26.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSÉ MARIA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos
da ação de obrigação de fazer

nº. 0801812-61.2023.8.14.0070
, determinando que o ente federativo forneça o medicamento NINTENDANIB 150mg ao paciente
JOSÉ MARIA DA SILVA
, diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J 84.1).

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) caracterização de decisão
extra petita
, pois o Juízo
a quo
determinou aos requeridos (Estado e município de Abaetetuba) que forneçam outros medicamentos eventualmente prescritos pelo médico que acompanha o paciente, independentemente de novo pronunciamento jurisdicional; b) descumprimento do Tema 106 do STJ, por suposta ausência de laudo fundamentado e circunstanciado, atestando a imprescindibilidade do medicamento; c) necessidade de redirecionamento da obrigação à União Federal; d) altos custos de medicamentos prescritos e necessidade de racionalização na dispensação; e) necessidade de ampliação do prazo para fornecimento do fármaco; f) desproporcionalidade da multa; g) ilegitimidade dos gestores e impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 14787907.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15728209, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo, nos termos da manifestação ID 15814451.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o Juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 14787907.

A demanda de origem consiste, em resumo, em ação de obrigação de fazer, ajuizada por
JOSÉ MARIA DA SILVA
, objetivando o fornecimento do fármaco OFEV (Nintendanib) 150mg, para tratamento de
Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J 84.1)
.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela paciente, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Presentes os requisitos legais, cabível a liminar pretendida, a ser deferida de forma ponderada, conferindo-se um prazo razoável para que os entes públicos providenciem a aquisição dos fármacos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA a fim de determinar que os réus forneçam ou custeiem à parte autora, mediante comprovação nos autos no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento NINTENDANIBE 150mg; enquanto deles necessitar.

Havendo alteração da posologia e/ou inclusão de novos medicamentos pela profissional médica que acompanha o tratamento da parte autora, deverão os réus providenciar o seu pronto atendimento, independentemente de novo pronunciamento jurisdicional, cabendo à parte autora apresentar os respectivos receituários às respectivas Secretarias de Saúde.

O descumprimento do preceito implicará na incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da parte autora, sem prejuízo da adoção de medidas equivalentes ao adimplemento.

Atente o réu, ainda, que, nos termos do artigo 77, inciso IV, e § 2º, do Código de Processo Civil, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Intimem-se os entes públicos réus a cumprirem a tutela antecipatória, citando-os, na pessoa de seus representantes legais, para integrarem a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecerem contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (CPC, artigos 219, 335 e 183).

Sendo arguida preliminar ou juntados documentos, intime-se a parte demandante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil, por não vislumbrar, por ora, a possibilidade de composição consensual.

Sendo arguida preliminar ou juntados documentos, à réplica, no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se.

CUMPRA-SE, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, SERVINDO A PRESENTE POR MANDADO E CARTA PRECATÓRIA, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA TUTELA ANTECIPATÓRIA, A SEREM CUMPRIDOS EM REGIME DE URGÊNCIA, TENDO EM VISTA A NATUREZA DA DEMANDA, QUE VERSA SOBRE A GARANTIA DE SAÚDE DE CRIANÇA (PROV. 003/2009 – CJCI)”. (Grifo nosso).

O agravante alega, em síntese: a) caracterização de decisão
extra petita
, pois o Juízo
a quo
determinou aos requeridos (Estado e município de Abaetetuba) que forneçam outros medicamentos eventualmente prescritos pelo médico que acompanha o paciente, independentemente de novo pronunciamento jurisdicional; b) descumprimento do Tema 106 do STJ, por suposta ausência de laudo fundamentado e circunstanciado, atestando a imprescindibilidade do medicamento; c) necessidade de redirecionamento da obrigação à União Federal; d) altos custos de medicamentos prescritos e necessidade de racionalização na dispensação; e) necessidade de ampliação do prazo para fornecimento do fármaco; f) desproporcionalidade da multa; g) ilegitimidade dos gestores e impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público.

Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, que a decisão recorrida tenha excedido os limites do pedido de tutela provisória, pois o demandante busca, na verdade, o tratamento farmacológico capaz de curar ou de controlar sua doença, sendo que a prescrição pode ser alterada, de acordo com critérios exclusivamente médicos. Assim, ao determinar a disponibilização de outros medicamentos eventualmente prescritos, o Juízo
a quo
buscou garantir a efetiva promoção da saúde do paciente.

A alegação de necessidade de redirecionamento da liminar para a União não pode ser acolhida, pois encontra obstáculo em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº. 14, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS
. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida
.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte.

13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023). (Grifo nosso).

De acordo com o que foi decidido pelo STJ, os magistrados estaduais não podem determinar a remessa dos autos à Justiça Federal com fundamento nas regras de repartição de competências do SUS, devendo prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Além disso, em 17.4.2023, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário nº. 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG), deferiu, em parte, pedido incidental de Tutela Provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário deve ser regida pelos seguintes parâmetros:

“(...)

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”. (Grifo nosso).

A decisão acima foi referendada pelo Plenário do STF em 19/4/2023. Assim, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

O Estado também afirma a ausência de

comprovação da ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS e de relatório médico consistente, detalhando os motivos para a não adoção dos medicamentos disponíveis na rede pública conforme Tema 106/STJ, considerando que o medicamento solicitado não consta na lista RENAME.

Nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do
REsp n° 1.657.156/RJ
(Tema 106), o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS está condicionado ao atendimento de 3 (três) requisitos cumulativos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Observa-se, em exame provisório, que tais exigências foram atendidas, pois há nos autos laudo médico que justifica, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade do medicamento
para o paciente, conforme se observa no ID 91755000, onde foi consignado o quadro grave e progressivo da doença. Além disso, o paciente está desempregado, é assistido pela Defensoria Pública e não tem condições de custear o medicamento, o qual possui registro na ANVISA, embora não esteja incorporado ao SUS.

De acordo com o que consta no referido laudo, o uso do medicamento é urgente e sua ausência pode ocasionar risco de morte, perda irreversível de funções orgânicas ou grave comprometimento do bem-estar, o que evidencia o perigo de dano irreparável ao enfermo.

O prazo fixado para o fornecimento do fármaco e a multa estabelecida para o caso de descumprimento são razoáveis e compatíveis com a urgência e com o risco de morte consignados no referido laudo médico.

Destaca-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais, não houve imposição de multa ou responsabilização pessoal de gestores ou de agentes públicos.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, notadamente o direito fundamental à saúde. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF.
DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(ARE 1272488 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078

DIVULG 26-04-2021

PUBLIC 27-04-2021). (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(RE 1101106 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018

PUBLIC 09-08-2018). (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 18-12-2014

PUBLIC 19-12-2014). (Grifo nosso).

O sequestro de valores para garantir o fornecimento de fármacos imprescindíveis a pacientes está em conformidade com a tese relativa ao Tema 84 do STJ (REsp 1069810/RS):
“Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
.

A urgência e o estado do paciente evidenciam o atendimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pelo Juízo de origem.

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2024